Tribunal: STF
Processo: RHC 249763
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 913.197/SP), assim ementado (eDOC 47):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado, alegando nulidade no reconhecimento pessoal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e a alegação de nulidade no reconhecimento pessoal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    5. A condenação do réu foi baseada em provas independentes e não apenas no reconhecimento pessoal, afastando a alegação de nulidade. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Alega-se, em suma, que a condenação baseou-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico nulo, sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, o que estaria a ensejar a absolvição do recorrente pela suposta prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal (eDOC 49). 



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação ministerial, a fim de condenar o ora recorrente, nos seguintes termos (eDOC 12, p. 4-6): 



    “A vítima André Luis, contou que conduzia o caminhão pelo local dos fatos, quando foi interceptado pelo Gol de cor preta, do qual desceram dois indivíduos, um deles armado com um revólver. Na sequência, eles subiram no estribo do caminhão e, apontando a arma de fogo, exigiram que entregasse os malotes, cujo interior havia R$ 11.340,00 e cheques, bem como sua carteira. Concluído o roubo, eles adentraram no Gol e empreenderam fuga, sendo eles perseguidos por uma viatura que passava pelo local, na ocasião. Os assaltantes estavam com um tecido envolvendo parte do rosto, mas, mesmo assim, reconheceu Dioferson, como o assaltante que estava com a arma, pois viu sua face e a tatuagem no braço, sendo que Júlio reconheceu pela voz, pois era o que falava sobre os malotes. Em juízo, confirmou o reconhecimento feito na delegacia (fls. 09 e audiovisual arquivado em pasta compartilhada em rede do TJSP). 



    No mesmo sentido, o depoimento de José Adilso, ajudante que acompanhava o motorista, ouvido na fase inquisitiva, ocasião em que bem reconheceu ambos os acusados, como sendo dois dos autores do roubo (fls. 12). 



    E os policiais oficiantes esclareceram que estavam em patrulhamento de rotina, quando se depararam com um caminhão carregado de gás parado na via e dois indivíduos debruçados sobre o estribo lateral da parto do motorista (...) 



    Em juízo, reconheceram Julio Cezar e Dioferson, como sendo os indivíduos que visualizaram dentro do veículo em fuga (fls. 04/8 e audiovisuais anexados aos autos digitais).



    Na hipótese, além de os acusados terem sido reconhecidos pelas duas vítimas em solo policial, foram eles reconhecidos pelos policiais em juízo, como sendo os indivíduos que presenciaram abordando a vítima e, depois, ingressando no veículo Gol, conduzido pelo terceiro assaltante não identificado que empreendeu fuga (fls. 04/9, 12 e audiovisuais anexados aos autos digitais e arquivado na pasta compartilhada em rede do TJSP).



    (...)



    Nesse contexto, diante de acervo probatório contundente, longe de serem tidas por frágeis e precárias as provas produzidas, sendo de rigor a responsabilização criminal dos apelados, nos moldes da denúncia. 



     



    Em sede de revisão criminal, a alegação de nulidade no reconhecimento efetuado na fase extrajudicial foi igualmente rechaçada, conforme se depreende dos seguintes excertos (eDOC 4, p. 6):



    “Ademais, ao contrário do alegado pela defesa do peticionário, em sede policial, não se tratou de reconhecimento fotográfico, mas sim de auto de reconhecimento pessoal positivo (fls. 30 dos autos originais). 



    Acrescente-se que, em juízo, a vítima Isaías confirmou o reconhecimento do revisionando efetuado na polícia. E mais. A palavra do ofendido foi corroborada, em audiência, pelo relato do policial civil Diogo, que anuiu o ato de recognição da fase extrajudicial, esclarecendo que a realização de tal ato foi possível em razão dos réus terem sido presos, por outro crime de roubo, utilizando o veículo subtraído do ofendido. 



    Portanto, não merece acolhimento a alegação de nulidade arguida pela defesa.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não modificou o entendimento proferido na origem, especialmente porque eventual divergência demandaria revolvimento fático-probatório, medida incabível na via eleita. 



    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 119.956, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05/09/2014 - grifei) 



    Assim, como bem consignado no acórdão proferido pelo TJSP e na linha dos precedentes exarados por esta Corte, o reconhecimento do recorrente por meio fotográfico foi ratificado judicialmente e corroborado por outros elementos de prova que convergiram para indicar sua autoria.



    Contrariamente ao deduzido pelo recorrente, o reconhecimento fotográfico extrajudicial não foi o único elemento probatório utilizado para fundamentar a condenação, quadro que revela a plena consonância com a regra insculpida no art. 155 do CPP (“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas – grifei) e também com a jurisprudência consolidada desta Corte: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexistência de nulidade na utilização da prova emprestada. A defesa do Paciente teve a oportunidade de contraditá-la, mas deixou de produzir novas provas. 2. Independentemente da suposta inadequação do reconhecimento fotográfico e da existência ou não dessa fotografia, as instâncias antecedentes assentaram haver outras provas, inclusive produzidas na fase judicial, para corroborar esse reconhecimento e subsidiar a manutenção da condenação do Paciente transitada em julgado. 3. Acolher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. 4. Ordem denegada.” (HC 133.773, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 21.10.2016, grifei) 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Condenação. Fixação do regime inicial fechado. 3. Reconhecimento fotográfico no âmbito do inquérito corroborado por outras provas dos autos. Possibilidade. 4. Elementos do tipo ‘extorsão mediante sequestro’ devidamente configurados. 5. Provas demonstram emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 6. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de ilegalidade. 7. Mantida a condenação, não há que se falar em alteração do regime prisional. 8. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 117.980, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.06.2014)



    Ademais, não é possível divergir das conclusões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – soberano quanto à matéria fático-probatória - sem revisitar as premissas decisórias associadas à comprovação da autoria, o que seria inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: 



    O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte. (HC 124.479, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2014)



    É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus: é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016, grifei).



    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente